Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-47.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000469-47.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGANTE), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), COGNA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOME DA PARTE NÃO CONSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA INEQUÍVOCA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAL
– ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE– INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Cogna Educacional S.A. e pelo Município de Mirassol D ́Oeste/MT em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000469-47.2022.8.11.0011 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a Cogna Educacional S.A. defende que o v. acórdão foi omisso no tocante a fixação da verba honorária sucumbencial nos moldes do art. 85, §3o, do CPC, bem como na sua majoração, na forma do §11 da mesma norma legal.

Já o Município de Mirassol D ́Oeste/MT, sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, ao argumento de que
“a Recorrente altera a verdade dos fatos, quando afirma que não houve fusão, a referida afirmação é para conseguir objetivo ilegal, que é não pagar os tributos devidos, e não obstante, o fato de falsear a verdade, já é agir de modo temerário no processo”
, restando evidente que houve fusão entre a Cogna Educacional S.A. e a Anhanguera Educacional Ltda., motivo pelo qual pugna pela reforma do
decisum
colegiado.

No mais, traz as mesmas razões posta em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

Apenas a Cogna Educacional S.A. apresentou manifestação (id. 190502679), pugnando pela rejeição do recurso apresentado pelo Município de Mirassol D ́Oeste/MT.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos pela Cogna Educacional S.A. e pelo Município de Mirassol D ́Oeste/MT visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000469-47.2022.8.11.0011 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante a fixação da verba honorária sucumbencial nos moldes do art. 85, §3o, do CPC, bem como na sua majoração, na forma do §11 da mesma norma legal.

Não obstante, também inexiste qualquer omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão acerca do não reconhecimento da suposta fusão entre a Cogna Educacional S.A. e a Anhanguera Educacional Ltda.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, não há um documento sequer nos autos do processo administrativo que demonstre qualquer ligação entre a Anhanguera Educacional Ltda. e a Cogna Educacional S.A., muito menos a existência de sucessão empresarial decorrente de incorporação, fusão, cisão ou outra modalidade, que enseje a aplicação dos arts. 133, inc. II e 135, ambos do CTN.

Por conseguinte, considerando que o Auto de Infração (n. 009/2020), que deu azo a CDA (CDA n. 10/2021) que embasa a ação de execução, não está em nome da Cogna Educacional S.A. e nem de nenhuma empresa sucedida pela mesma, é plenamente possível reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Logo, não há razão para o inconformismo do
Município de Mirassol D ́Oeste/MT.

Por outro lado, também inocorreu qualquer omissão acerca da verba honorária sucumbencial no caso dos autos, uma vez que houve a inversão do ônus sucumbencial e, sendo o valor da causa superior a 200 (duzentos) salários mínimos, o percentual fixado, qual seja, 8% (oito por cento) sobre o referido montante, se mostra em consonância com o quanto disposto no art. 85, §3o, inc. II, do CPC, não havendo razão para a irresignação exposta pela Cogna Educacional S.A.

Além disso, cabe reafirmar que houve inversão do ônus sucumbencial, ou seja, não houve nenhum honorário advocatício fixado em favor da Cogna Educacional S.A. anteriormente ao julgamento do v. acórdão, motivo pelo qual a regra disposta no §11, do art. 85, do CPC, é inaplicável no caso em voga.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, o Município de Mirassol D ́Oeste/MT ajuizou ação de execução fiscal (Processo n. 1000591-94.2021.8.11.0011) em desfavor da Cogna Educacional S.A., visando o recebimento de R$ 400.710,87 (quatrocentos mil, setecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 10/2021) afeta a multas por Auto de Infração (n. 009/2020).

Sendo assim, basta uma simples leitura do Auto de Infração em comento, para se constatar que a autuada foi a Anhanguera Educacional Ltda., face o descumprimento de obrigação acessória afeto ao ISSQN.

Dessa forma, não há um documento sequer nos autos do processo administrativo que demonstre qualquer ligação entre a Anhanguera Educacional Ltda. e a apelante, muito menos a existência de sucessão empresarial decorrente de incorporação, fusão, cisão ou outra modalidade, que enseje a aplicação dos arts. 133, inc. II e 135, ambos do CTN, o que demonstra, com a devida vênia, o equívoco do condutor do feito no caso em voga.

Por conseguinte, considerando que o Auto de Infração (n. 009/2020), que deu azo a CDA (CDA n. 10/2021) que embasa a ação de execução, não está em nome da recorrente e nem de nenhuma empresa sucedida pela mesma, é plenamente possível reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. In casu, considerando que o nome da parte agravante não consta da certidão de dívida ativa, cabível a impugnação por exceção de pré-executividade, diante da presença de prova inequívoca da sua ilegitimidade passiva.

3. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva na execução fiscal. Isso porque, tal decisão tem natureza extintiva, sendo aplicável o princípio da causalidade e da sucumbência, este último previsto no art. 85, IV do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.” (RAI n. 1020714-15.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro Fago, j. 11.07.2023 – negritei)

Logo, diante da prova inequívoca da ausência de responsabilidade da apelante pela obrigação fiscal, conclui-se que a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal n. 1000591-94.2021.8.11.0011, é medida que se impõe
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o cancelamento da CDA n. 10/2021, em nome da embargante, decorrente do Auto de Infração n. 009/2020, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva,
com a inversão do ônus sucumbencial fixado no ato sentencial
e, via de consequência, a extinção da ação de execução fiscal n. 1000591-94.2021.8.11.0011.
”
(id. 187216194 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões dos embargantes com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses dos embargantes.

Assim, ao contrário, a tentativa dos embargantes de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelos embargantes, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023